Tribunal: TJDFT
Processo: 0722098-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. REVOGAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA DO EXECUTADO. MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA OU PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
I. É regular representação processual mediante procuração e substabelecimento aos advogados que atuaram no feito.
II. Atende à dialeticidade recursal exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento cujas razões impugnam de modo consistente a decisão agravada e não se ressentem de qualquer dissociação lógica.
III. Deve ser considerada impugnação ao pedido de revogação da gratuidade de justiça apresentada tempestivamente pelo executado.
IV. A concessão da gratuidade de justiça não impede a condenação da parte beneficiada ao pagamento dos honorários de sucumbência, porém induz à suspensão da sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 2o, do Código de Processo Civil.
V. O beneficiário da gratuidade de justiça somente poderá ser demandado pelas obrigações decorrentes da sua sucumbência caso se demonstre, no próprio pedido de cumprimento de sentença, a superação da hipossuficiência financeira, na esteira do que prescreve o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
VI. Não se trata de mudança econômico-financeira hábil a respaldar a revogação da gratuidade de justiça, mas a execução dos honorários de sucumbência cuja exigibilidade estava até então suspensa.
VII. Consoante o disposto no artigo 100 do Código de Processo Civil, é possível a revogação quando a parte contrária impugna a gratuidade de justiça na primeira oportunidade em que se manifesta nos autos e convence o juiz que não estão presentes os requisitos legais para a sua concessão.
VIII. O que os §§ 2o e 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil permitem é que a parte vencedora, mediante a demonstração de que “deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão” da gratuidade de justiça, promova diretamente o cumprimento de sentença em face da parte vencida quanto às verbas sucumbenciais.
IX. Não é necessária nem adequada a revogação da gratuidade de justiça para que a parte vencedora execute a parte vencida pelas “obrigações decorrentes da sua sucumbência”, senão a demonstração de que “deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade”
X. À falta de prova de mudança na situação financeira da parte vencida, não é possível vencer a suspensão de exigibilidade da condenação prevista no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
XI. Na etapa de cumprimento de sentença não se pode discutir a presença dos requisitos que a legislação processual estabelece para a concessão da gratuidade de justiça, mas apenas demonstrar mudança financeira ou patrimonial da parte vencida passível de superar a condição suspensiva de exigibilidade das verbas sucumbenciais.
XII. Agravo de Instrumento conhecido e provido.